Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pela defesa no ID 79964739. Os comprovantes de aquisição do medicamento, juntados nos IDs 80019779, 80019777, 80019780 e 80019783, demonstram que a despesa da impetrante ultrapassa o valor constante da decisão de ID 79385224, considerando que o estoque da Farmácia Central está zerado desde agosto de 2025, conforme demonstrativo de ID 77652013. Ou seja, a necessidade de aquisição direta do fármaco, em face do descumprimento do acórdão pelo ente distrital, ocorreu dois meses antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Nesse cenário, impõe-se a complementação do valor, a título de ressarcimento pela despesa que está devidamente comprovada, sem necessidade de nova ordem de bloqueio, devido ao saldo constante na conta judicial, no valor de R$ 954,85 (novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme certificado pela il. Secretaria da 1a Câmara Cível no ID 80033694. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de complementação do alvará de levantamento, a fim de que seja liberado em favor da impetrante o valor de R$ 937,13 (novecentos e trinta e sete reais e treze centavos). Expeça-se o alvará. Após, INTIME-SE o Distrito Federal para ciência e para que informe o andamento do processo SEI 00060-00461503/2025-09, referente ao registro de preço do medicamento PRISTIQ. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2026 17:07:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator